Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I – Caso em exame: Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, por meio dos quais se aponta, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado, com pedido de concessão de efeitos modificativos. Subsidiariamente, busca-se o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados para viabilizar o acesso às instâncias superiores.
II – Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – omissão ou contradição – capazes de justificar a integração do julgado. Ainda, discute-se a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III – Razões de decidir: Não se identificam os vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à negativa de novo prazo para apresentação de cálculos, à legitimidade da aplicação da Taxa Selic e à exigibilidade do título judicial fundado em lei específica com respaldo orçamentário. A alegação de omissão ou contradição não se sustenta, tratando-se, em verdade, de mera irresignação da parte embargante com o conteúdo decisório. Quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC estabelece que os dispositivos invocados se consideram incluídos no acórdão mesmo que os embargos sejam rejeitados, atendendo-se, assim, à finalidade recursal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações ou citar expressamente cada dispositivo legal invocado, bastando que enfrente os pontos essenciais para a formação do convencimento.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.